Tribunal: TJDFT
Processo: 0739374-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739374-17.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO CASTILHO CORREA MACHADO, ANDREA CASTILHO LOPES, CASTILHO CORREA MACHADO LTDA - ME RECORRIDO: LAGO FRANQUIAS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. PRETENSÕES RECIPROCAMENTE FORMULADAS PELOS CONTRATANTES. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE FRANQUIA. LEI No. 8.955/94. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FATOS ATRIBUÍDOS À FRANQUEADA. RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. ACORDO INFORMAL POSTERIOR AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE FRANQUIA. ESTABELECIMENTO DE NOVOS PARÂMETROS CONTRATUAIS. NOVAÇÃO. OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECÍPROCO. EVIDENCIAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE FRANQUIA E VALORES SOLVIDOS PELA FRANQUEADA. RISCO DO NEGÓCIO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. PRINCIPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÕES FINAIS INTEMPESTIVAS. DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Conquanto apurada a intempestividade das alegações finais apresentadas pela parte, cujo desentranhamento fora demandado pela parte contrária, não se afigura consoante as regras procedimentais o acolhimento da pretensão, pois, a despeito de não passível de consideração o nela alinhado, os princípios orientadores do processo induzam que seja mantida com aludida ressalva, inclusive porque os documentos que eventualmente a acompanharam podem ser conhecidos ante o regramento segundo o qual, antes da sentença, podem ser colacionados aos autos a qualquer tempo, observado o contraditório. 2. O contrato de franquia empresarial encerra a fórmula pela qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva de produtos ou serviços, exigindo sua operacionalização conduta de colaboração proativa das protagonistas do negócio com vistas a dar funcionamento ao sistema, estando a legitimação do pactuado eminentemente ligada não só à avaliação do perfil do candidato à franquia, que estará sujeito ao controle do franqueador, mas, sobretudo, ao prévio detalhamento das operações necessárias à implantação do franchising, sendo-lhe indispensável e ínsito, portanto, o suporte e orientação preambulares e contínuos por parte do franqueador. 3. Apreendido que após a celebração do contrato de franquia os contratantes ajustaram aditamento por meio da qual a franqueadora concedera benesses consistentes na redução dos valores de taxas à franqueada e estabelecera novas datas para pagamento do acordado, alterando substancialmente os termos do que contratado originalmente e diminuindo sobremaneira os valores devidos a título de royalties e fundo de propaganda, as novas condições, modulando substancialmente o originalmente convencionado, encerrara novação ao inicialmente concertado, passando a regrar o vínculo obrigacional. 4. Em se tratando de contrato bilateral sinalagmático, os contratantes assumem obrigações recíprocas e equivalentes na conformidade das condições estabelecidas e da autonomia de vontade que os assiste, tornando inviável que um, conquanto não tenha adimplido fielmente o convencionado, exija do parceiro negocial o adimplemento das obrigações que lhe ficaram afetas, ensejando o descumprimento desse regramento a invocação da exceção material do contrato não cumprido, determinando que, defronte pretensões de rescisão reciprocamente formuladas, seja promovida mediante a imprecação de culpa recíproca a ambos os parceiros, obstando a aplicação da disposição penal convencionada (CC, art. 476). 5. Aferida a ocorrência de inadimplemento recíproco quanto às obrigações ínsitas ao contrato de parceria de franquia por parte da empresa franqueadora e da unidade franqueada, em face da constatação de que houvera ausência de pagamento tempestivo de taxas pela franqueada e, de outra parte, descumprimento das obrigações de assessoramento afetas à franqueadora, máxime diante das dificuldades enfrentadas pela franqueada que, interferindo na estimativa dos resultados que legitimamente almejara no evoluir do empreendimento, culminaram no encerramento das atividades desenvolvidas, a rescisão contratual reciprocamente postulada resolve-se sem imposição de ônus a qualquer das partes mediante a aplicação da exceção substancial do contrato não cumprido (CC, art. 476). 6. Plasmado que houvera recíproco inadimplemento da franqueadora no tocante às obrigações de assessoramento à franqueada no molde contratado e legalmente estabelecido, conduzindo à resolução contratual mediante a imputação de culpa recíproca, deve ser eximida dos efeitos inerentes à mora, notadamente da aplicação da multa contratada, compatibilizando-se o pagamento de royalties e fundo de propaganda vencidos, conquanto regularmente devidos à franqueadora, com a operacionalização do contrato na forma esperada enquanto vigera ante sua natureza bilateral (CC, art. 476) 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou parcial provimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 476 e 845, ambos do Código Civil, sustentando que não houve simultaneidade entre os atos jurídicos tidos da recorrida e da recorrente, razão pela qual inaplicável a teoria da exceção do contrato não. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese; b) artigos 373, §2o, do Código de Processo Civil, e 3o, inciso II, e 4o, caput, e parágrafo único, ambos da Lei 8.955/1994, afirmando equívoco na distribuição do ônus probatório, e que ficou demonstrada a nulidade da Circular de Oferta de Franquia e, via de consequência, do próprio contrato firmado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de trânsito, seja quanto à mencionada contrariedade aos dispositivos infraconstitucionais, seja quanto ao dissenso pretoriano apontado. Com efeito, ao assentar pela aplicabilidade ao caso concreto da exceção do contrato não adimplido, bem como ao proceder à distribuição do ônus da prova, afastando a aludida nulidade dos documentos firmados, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios e na interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012